Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718309-97.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: ALEXANDRE SILVA D E S P A C H O Por intermédio do presente recurso de apelação, Vertical Engenharia Civil Ltda. pretende a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que julgou procedentes os pedidos apresentados na exordial e improcedentes os pedidos reconvencionais. Contudo, a petição do apelo está desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo. Em sendo assim, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor dos arts. 99, § 5o, e 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator